Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. ALUGUERES NÃO PAGOS. PERÍODO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ONUS DA PROVA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. No caso, a autora logrou comprovar a inadimplência dos alugueres contratados, ao passo que a ré não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.
3. Evidenciando-se que os embargos de declaração não são protelatórios, incabível a aplicação de multa sobre o valor da causa prevista no parágrafo terceiro do art. 1.026 do CPC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.